Tribunal: STF
Processo: Rcl 48883
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por UNIMED de Londrina Cooperativa de Trabalho Médico, em face de decisão do Tribunal de Justiça Estado de São Paulo, proferida nos autos do Processo 1003979-28.2015.8.26.0001.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, a violação da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 948.634 (Tema 123), paradigma da repercussão geral.
    Narra que, na ação proposta na origem discute-se a obrigação da reclamante em suportar o ônus financeiro relativo aos materiais utilizados (próteses) em procedimentos cirúrgicos, aos quais foram submetidos os beneficiários, ainda que o plano de saúde contratado por estes seja anterior à vigência da Lei 9.656/1998. 
    Nesses termos, assevera que “o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a Lei 9656/98 se aplica somente aos contratos firmados sob sua vigência ou àqueles adaptados ao seu regime”, portanto “mister se faz como questão de justiça o procedimento da presente Reclamação a fim de que a tese do Tema 123 seja aplicada nos presentes autos para que os custos com próteses no atendimento prestado à Sra. Petronilia, seja por ela suportado e não reembolsado pela Unimed Londrina, considerando que o contrato por ela firmado é datado de 1995 (...)”. (eDOC 1, p. 6)
    Requer assim a procedência da presente reclamação para que seja cassado o ato reclamado. 
    Regularmente citados, Petronilia Moreira de Aguiar e Eustáquio Antônio Moreira da Silva, beneficiários da presente ação, não apresentaram contestação. (eDOCs 19, 20 e 22)
    A autoridade reclamada apresentou informações (eDOC 24).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:
    “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RE NA ORIGEM. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CABIMENTO. ART. 988, §5º, II, DO CPC. AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA CONTRA PLANO DE SAÚDE. SUPOSTA VIOLAÇÃO À TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 948.634/RS (TEMA 123). APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 9.656/98. ACÓRDÃO MANTIDO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NECESSÁRIO, NO CASO, A REMESSA DO RE AO STF, NOS TERMOS DO ART. 1.041 DO CPC. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 26)
    É o relatório. Decido.
    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 
    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    No caso, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 948.634 (Tema 123), paradigma da repercussão geral.
    Entendo existir plausibilidade na tese aventada pela reclamante. 
    De plano, destaco que o plenário desta Suprema Corte, no julgamento do referido tema (RE-RG 948.634, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2020), firmou entendimento segundo o qual as disposições da Lei 9.656/98 somente incidem sobre contratos celebrados a partir de sua vigência e sobre os firmados anteriormente, mas adaptados ao seu regime. Eis a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. I - A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos. II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares. III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo. IV - A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional. V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração. VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda. VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam. IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF. X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento”. (RE 948634, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2020 - Grifei)
    Na hipótese dos autos, verifico que a autoridade reclamada entendeu que, ainda que os contratos objeto da ação não tenham sido adaptado à Lei 9.656/98, a negativa de custeio, pelo plano de saúde, se mostra abusiva, nos termos do art. 51,IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor.
    Nesse sentido, transcrevo trecho da decisão reclamada:
    “Segundo se depreende, o julgamento do Recurso Extraordinário nº 948634/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, assentou como tese de repercussão geral que “as disposições da Lei nº 9.656/98, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.”
    O recurso do plano de saúde corréu está fundado na vedação contratual à colocação de prótese, bem como no fato de que o contrato de plano de saúde foi celebrado anteriormente à Lei nº 9.656/98 e não adaptado.
    Contudo, ainda que o contrato dos réus não tenha sido adaptado à Lei nº 9.656/98, o que, na intelecção do plano de saúde corréu, lhe eximiria de arcar com o pagamento das próteses empregadas no procedimento cirúrgico, segundo a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sua pretensão não comporta guarida.
    Com efeito, a negativa de custeio, pelo plano de saúde, se mostra abusiva, nos termos do art. 51, IV e XV1 , CDC, uma vez que a doença que acometeu a beneficiária era abarcada pelo contrato, se mostrando descabida a negativa de custeio dos materiais empregados na cirurgia que, aliás, foi autorizada pelo plano de saúde.
    Neste sentido, o não fornecimento das próteses empregadas inviabilizaria o próprio ato cirúrgico, bem assim o objetivo do contrato celebrado entre as partes, corroborando a obrigatoriedade de custeio. (eDOC 11, p. 4)
    Assim, verifica-se que, o Tribunal reclamado ao condenar a reclamante ao custeio das próteses empregadas nos procedimentos cirúrgicos, ainda que ausente a adaptação dos contratos de plano de saúde aos termos da Lei 9.656/98, destoa da tese firmada por esta Corte no Tema 123, razão pela qual a decisão deve ser reformada.
    Corrobora com esse entendimento o Parquet, ao afirmar em seu parecer que: 
    “In casu, o recurso extraordinário interposto pela reclamante ficou suspenso de 20 de agosto de 2018 a 18 de dezembro de 2020, aguardando-se o julgamento do mérito do RE 948.634/RS, cuja matéria teve a repercussão geral reconhecida pelo STF nos seguintes termos: ‘Há repercussão geral na questão sobre a aplicação retroativa de leis sobre planos de saúde aos contratos firmados antes da sua vigência, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República’. 
    (…)
    A tese firmada no julgamento do RE 948.634/RS (Tema 123) foi que ‘as disposições da Lei nº 9.656/98, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados’. E, no caso, o Tribunal de Justiça reconheceu que o contrato da beneficiária é anterior à Lei n. 9.656/98 e não foi adaptado ao novo regime. 
    Verifica-se, pois, que o Tribunal de Justiça não operou de forma técnica, conforme disciplina legal da sistemática da repercussão geral, pois, nos termos do art. 1.041 do CPC, mantido o acórdão recorrido, quando do rejulgamento, o RE será remetido ao e. STF”. (eDOC 26)
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar a realização de novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, nos termos da jurisprudência desta Corte. (art. 21, § 1º, do RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 27 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente